Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISSONÂNCIA COM O VALOR DE MERCADO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. DIREITO RECONHECIDO AO HERDEIRO POSSUIDOR. PRECLUSÃO. ADJUDICAÇÃO. PRÉVIA DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA. DEFINIÇÃO DOS QUINHÕES. INDENIZAÇÃO PELO HERDEIRO REPONENTE. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O requerimento de nova avaliação de imóvel deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, não há fundamento para nova avaliação.
2. Resta preclusa a questão relativa à indenização das acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto de sobrepartilha.
3. Tendo em vista que o valor das acessões e benfeitorias em muito supera o valor da terra nua, adequada é a adjudicação do imóvel ao herdeiro possuidor do bem (art. 504, parágrafo único, e art. 1.322, ambos do Código Civil).
4. Adjudicado o imóvel ao herdeiro possuidor do bem, não mais subsiste o direito à indenização por acessão a ser efetivada em seu favor pelos demais co-herdeiros. O herdeiro que adjudica o imóvel passa a ser responsável, a título de “herdeiro reponente”, pela indenização aos demais co-herdeiros do valor equivalente ao quinhão de cada qual calculado, in casu, sobre o valor da terra nua (art. 2.019, § 1o, do Código Civil), razão pela qual a adjudicação não pode prescindir da discriminação dos valores que compõem o imóvel objeto da partilha.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.